Tribunal: TJBA
Processo: 0307849-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307849-15.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, ANDRE BONELLI REBOUCAS, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, ANNE CAROLINE DE SA MUNIZ GAVAZZA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, FLAVIA FAGUNDES REGO, MANUELA BASTOS SIMOES, MARIA ISABEL MODESTO DE ALMEIDA PACHECO, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: PARANAPANEMA S/A e outros

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINE DE SA MUNIZ GAVAZZA, MANUELA BASTOS SIMOES, ANDREA CHRISTINE SERRA DA COSTA, FLAVIA FAGUNDES REGO, MARIA ISABEL MODESTO DE ALMEIDA PACHECO, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANDRE BONELLI REBOUCAS, CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. NULIDADES SUSCITADAS PELA ACIONADA. APELO DA PARTE RÉ CONSIDERADO TEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 272, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DA PUBLICAÇÃO CONSTAR TANTO OS NOMES DAS PARTES QUANTO OS DE SEUS ADVOGADOS. ANULADOS O DESPACHO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA REALIZADA E O DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM SOBRE O RESULTADO DA PERÍCIA. DA PUBLICAÇÃO DELES NÃO CONSTOU O NOME DA COMPANHIA RÉ. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO PRESUMIDO E TAMBÉM DEMONSTRADO
NO CASO EM EXAME
. NULIDADES SUSCITADAS PELA COMPANHIA RÉ ACOLHIDAS EM PARTE. PREJUDICADOS O EXAME DO MÉRITO RECURSAL DO APELO DA EMPRESA ACIONADA E A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0307849-15.2012.8.05.0001, em que são simultaneamente apelantes e apelados a Paranapanema S.A e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parte das nulidades suscitadas pela ré em seu recurso, ficando prejudicado o exame do mérito recursal e a apreciação da apelação interposta pela empresa autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça